Tribunal: TJSP
Processo: 1500045-57.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Tráfico de Drogas – Dosimetria - Fixação da pena-base no mínimo legal – Antecedentes desabonadores – Quantidade do entorpecente – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Aplicação da atenuante da confissão espontânea – Formação do convencimento do Juízo – Confissão configurada – Atenuante

Ementa:
Tráfico de Drogas – Dosimetria - Fixação da pena-base no mínimo legal – Antecedentes desabonadores – Quantidade do entorpecente – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Aplicação da atenuante da confissão espontânea – Formação do convencimento do Juízo – Confissão configurada – Atenuante reconhecida – Recurso provido para este fim.

Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Comportamento voltado ao delito – Quantidade do entorpecente – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Regime menos gravoso – Impossibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Regime inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Reprimenda mantida – Recurso não provido.

Concessão da justiça gratuita – Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500045-57.2019.8.26.0585, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
FLORISVALDO SOARES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante ao exposto, deram
parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação, redimensionar a
reprimenda para de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão em regime fechado e
pagamento de setecentas e setenta e sete diárias mínimas. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500045-57.2019.8.26.0585 -Voto no 1180
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500045-57.2019.8.26.0585 1a VARA DA
COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: FLORISVALDO SOARES DE OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Tráfico de Drogas Dosimetria - Fixação da pena-base no mínimo
legal Antecedentes desabonadores Quantidade do entorpecente
Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo
42 da Lei 11.343/06 Reprimenda mantida Recurso não provido.
Aplicação da atenuante da confissão espontânea Formação do
convencimento do Juízo Confissão configurada Atenuante
reconhecida Recurso provido para este fim.
Reconhecimento do tráfico privilegiado
Impossibilidade

Comportamento voltado ao delito Quantidade do entorpecente
Reprimenda mantida Recurso não provido.
Regime menos gravoso
Impossibilidade
Binômio da
reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas
Regime inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e
às circunstâncias pessoais do agente Reprimenda mantida
Recurso não provido.
Concessão da justiça gratuita
Hipossuficiência deverá ser
comprovada no Juízo de execução Recurso não provido.
VOTO No 1180
FLORISVALDO
SOARES
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500045-57.2019.8.26.0585 -Voto no 1180
3
OLIVEIRA foi processado e condenado como incurso no artigo 33 “caput”,
c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de nove
anos e quatro meses de reclusão e pagamento de novecentas e trinta e três
diárias mínimas, em regime inicial fechado, nos termos da r. sentença de fls.
317/329, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da
atenuante da confissão, o reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de
regime diverso do fechado e, por fim, a concessão da justiça gratuita (fls.
351/359).
Contrarrazões de fls. 363/366.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento parcial do recurso, para que se reconheça a atenuante
da confissão (fls. 383/387).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 22 de fevereiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500045-57.2019.8.26.0585 -Voto no 1180
4
de 2019, por volta das 20h00, na Rodovia Raposo Tavares, na cidade e
Comarca de Presidente Venceslau, bem como na cidade de Rosana-SP, o
apelante transportava, entre estados da federação, cento e trinta tabletes
contendo cocaína, com peso líquido aproximado de 139,74kg para fins de
mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, substância esta que causa dependência física e psíquica em seus
usuários.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 13, 15/17 e 20/21 e laudo químico-toxicológico
de fls. 122/124.
A autoria também é inconteste.
Verifica-se que a Defesa se insurge
exclusivamente quanto à dosimetria da pena, demonstrando a conformidade
com o édito condenatório no tocante ao mérito.
Com efeito, a prova material, bem
como a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, foram aptas a lastrear
um decreto de rigor.
Desta forma, ausente qualquer tipo de
matéria a ensejar a manifestação desta Corte, ex-officio, passa-se à análise do
pleito requerido pela Defesa, nos termos do artigo 599 do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500045-57.2019.8.26.0585 -Voto no 1180
5
Registre-se, por oportuno, que a enorme
quantidade da substância, 130 porções de cocaína com peso líquido de
139,74kg revela que o apelante tinha a disposição substâncias em quantidade
para o atendimento dos compradores/usuários.
Portanto, verifica-se que a pena-base foi
corretamente fixada acima do mínimo legal, em atenção às circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, frente
a enorme quantidade de entorpecente, bem como os antecedentes
desabonadores apontados em sentença, em oito anos de reclusão e pagamento
de oitocentas diárias mínimas.
Fica
reconhecida
a
confissão
espontânea, eis que o apelante não só afirmou o transporte do ilícito, quanto
receberia para tanto e o modus operandi, pelo que reduzo a reprimenda em
um sexto para seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de seiscentas e
sessenta e seis diárias mínimas.
Presente a causa de aumento do artigo
40, inciso V da Lei 11.343/06, eis que a narcotraficância se deu com a
transposição de fronteiras entre estados da federação, fica majorada a
reprimenda em um sexto, totalizado o cumprimento da pena final, uma vez
que inexistem outras circunstâncias a alterar o "quantum" e face as condições
socioeconômicas do apelante, de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão
e pagamento de setecentas e setenta e sete diárias mínimas.
Como bem fundamentado pelo Juízo
sentenciante, a incidência da diminuição da pena do artigo 33, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500045-57.2019.8.26.0585 -Voto no 1180
6
quarto da Lei de Drogas, fica afastada, uma vez que tal benefício se destina
ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa.
Com efeito, além de maus antecedentes,
o apelante demonstrou comportamento voltado ao delito, eis que transportava
enorme quantidade de droga, capaz de disseminar o vício em larga escala, não
reunindo mérito para o benefício.
Mantido o desconto da reprimenda
corporal em regime fechado, eis que não só o “quantum” da pena deverá ser
observado para a fixação do regime prisional, mas também o artigo 59, como
determina o artigo 33, parágrafo terceiro, ambos do Diploma Substantivo
Penal.
No caso em tela, não só a diversidade e
quantidade de droga, como a gravidade concreta das circunstâncias em que se
apresentou o tráfico de entorpecentes praticado, delito equiparado a hediondo,
exige maior rigor Estatal.
Nesse sentido:
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DO
ENTORPECENTE.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECURSO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500045-57.2019.8.26.0585 -Voto no 1180
7
1. Admite-se a fixação de regime mais gravoso para
o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade imposta quando se mostrar necessário
para reprimir a conduta, diante da sua gravidade
concreta, em especial pela considerável quantidade
e variedade da droga apreendida, nos termos do
artigo 33, §3o, do Código Penal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 859.134/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
22/09/2016, DJe 07/10/2016).
“A jurisprudência do STF é no sentido de que a
fixação do regime inicial de cumprimento da pena
não resulta apenas de seu quantum, mas também
das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59
do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, §
3o, do mesmo diploma legal. A fixação do regime
prisional mais gravoso foi realizada de forma
devidamente fundamentada, sendo certo que a
quantidade e natureza da droga não foram os
únicos motivos para o agravamento do regime, haja
vista
a
existência
de
outras
circunstâncias
desfavoráveis. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
(HC 120576, Relator(a): GILMAR MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
29/04/2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500045-57.2019.8.26.0585 -Voto no 1180
8
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG
15-05-2014 PUBLIC 16-05-2014).
Portanto, o regime fechado resta
mantido, posto que os demais desatendem o binômio da reprovabilidade da
conduta e suficiência das sanções impostas e único apto a atingir a função
preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas, em
conformidade com o artigo 33, parágrafo terceiro, do Código Penal.
Nos mesmos moldes, é incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda
que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, eis que tal
condição seria por demais insuficiente à prevenção e repressão da
criminalidade.
A narcotraficância provoca efeitos
deveras nocivos em cascata à sociedade, o que já revela total descaso do
apelante para com as instituições públicas, principalmente à saúde. Portanto,
afronta ao requisito previsto pelo inciso III do artigo 44 do Código Penal.
Por
fim,
mesmo
considerando
a
Resolução no 5 do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a
conversão em penas restritivas de direitos", constante no parágrafo quarto do
artigo 33 da Lei de Drogas, tal benefício não é aplicável ao presente caso
pelas circunstâncias supra.
Neste sentido o entendimento do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500045-57.2019.8.26.0585 -Voto no 1180
9
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA INFERIOR
A 4 ANOS E PRIMARIEDADE. ADEQUAÇÃO
PARA
O
REGIME
INTERMEDIÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO
ATENDIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
A partir do julgamento do HC n. 97.256/RS pelo
STF,
declarando
incidentalmente
a
parcial
inconstitucionalidade do § 4o do art. 33 e do art. 44,
ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da
substituição da pena passou a ser concedido aos
condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde
que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do
Código Penal.
A valoração negativa da quantidade e da natureza
dos entorpecentes constitui fator suficiente para a
determinação do regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade mais gravoso, bem
como para obstar a respectiva substituição por
penas restritivas de direitos.
(HC
492.885/MS,
Rel.
Ministro
REYNALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500045-57.2019.8.26.0585 -Voto no 1180
10
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 04/04/2019, DJe 30/04/2019).
Quanto aos pedidos de justiça gratuita e
isenção de custas, poderá pleiteá-lo na fase de execução da sentença,
momento em que deverá demonstrar sua hipossuficiência e postular eventual
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, nos termos do artigo
804 do Código de Processo Penal.
Ante
ao
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação, redimensionar a
reprimenda para de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão em regime
fechado e pagamento de setecentas e setenta e sete diárias mínimas.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR